Tribunal: TJSP
Processo: 1065057-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM FULCRO NO ART. 485, I DO CPC – determinação de emenda à inicial para que a apelante esclarecesse se estabeleceu relação jurídica com o apelado, bem como sobre os demais apontamentos e para que apresentasse comprovante idôneo da negativação – apelante juntou extrato atualizado do órgão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM FULCRO NO ART. 485, I DO CPC – determinação de emenda à inicial para que a apelante esclarecesse se estabeleceu relação jurídica com o apelado, bem como sobre os demais apontamentos e para que apresentasse comprovante idôneo da negativação – apelante juntou extrato atualizado do órgão de proteção ao crédito, deu conta do ajuizamento de outras ações para questionar apontamentos diversos e esclareceu que manteve relação jurídica com o apelado, mas desconhece o débito apontado nos cadastros restritivos de crédito – determinação de nova emenda da inicial para que a apelante informasse todos os dados do contrato celebrado, bem como comprovasse que houve quitação – apelante afirmou que realizou inúmeras transações financeiras e que desconhece o suposto inadimplemento – fatos narrados de forma clara e pedidos bem delimitados e fundamentados – inexistência de defeito que possa dificultar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária – indeferimento da petição inicial que não subsiste – sentença anulada – pronto exame da questão quanto ao mérito que não pode se dar 2o grau – ação que deve prossegir em 1o grau, procedendo-se à intimação das partes para os fins do artigo 331, § 2o do CPC, caso pretendam que se realize a audiência de tentativa de conciliação, ou para que o apelado ofereça contestação, nos termos do art. 335 do mesmo estatuto legal.

Resultado: recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065057-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAGDA
ALMEIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065057-12.2018.8.26.0100 - Voto 25016
2
VOTO No: 25016
APEL. No: 1065057-12.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: CRISTIANE AMOR ESPIN
APTE. : MAGDA ALMEIDA DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM FULCRO NO ART.
485, I DO CPC determinação de emenda à inicial para que a
apelante esclarecesse se estabeleceu relação jurídica com o
apelado, bem como sobre os demais apontamentos e para que
apresentasse comprovante idôneo da negativação apelante juntou
extrato atualizado do órgão de proteção ao crédito, deu conta do
ajuizamento de outras ações para questionar apontamentos
diversos e esclareceu que manteve relação jurídica com o apelado,
mas desconhece o débito apontado nos cadastros restritivos de
crédito determinação de nova emenda da inicial para que a
apelante informasse todos os dados do contrato celebrado, bem
como comprovasse que houve quitação apelante afirmou que
realizou inúmeras transações financeiras e que desconhece o
suposto inadimplemento fatos narrados de forma clara e pedidos
bem delimitados e fundamentados inexistência de defeito que
possa dificultar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária
indeferimento da petição inicial que não subsiste sentença
anulada pronto exame da questão quanto ao mérito que não pode
se dar 2o grau ação que deve prossegir em 1o grau, procedendo-
se à intimação das partes para os fins do artigo 331, § 2o do CPC,
caso pretendam que se realize a audiência de tentativa de
conciliação, ou para que o apelado ofereça contestação, nos termos
do art. 335 do mesmo estatuto legal.
Resultado: recurso provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065057-12.2018.8.26.0100 - Voto 25016
3
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por dano moral que a autora Magda Almeida da Silva moveu
contra o réu Banco Bradesco Cartões S/A. A autora alegou que o réu incluiu o seu
nome nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito por débito no contrato no
4271670391018011, no valor de R$ 1.252,89, em 25/02/2017 (fls. 23). Não recebeu
notificação prévia da negativação. Não obteve êxito nas tratativas administrativas.
Pediu a declaração de inexistência do débito, a exclusão do apontamento indevido e a
condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00.
A petição inicial foi indeferida a a ação foi julgada extinta,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I
do CPC (fls. 39/41).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 43/47). Sustentou que a
petição inicial e documentos, bem como as duas petições de emenda preencheram os
requisitos do CPC. Mostra-se inoportuno exigir qualquer requisito que não esteja
previsto nos artigos 319 e 320 do CPC. Requereu a exclusão do seu nome dos
cadastros de devedores e uma indenização reparatória por desconhecer os motivos
que ensejaram a existência da suposta dívida. Não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Trata-se de diligência impossível informar todos os dados do cartão
e das transações financeiras. Os fatos ocorreram há mais de três anos. A causa de
pedir e o pedido foram devidamente apresentados. Pelo que expôs, pediu a nulidade
da sentença com a determinação para o regular prosseguimento do feito.
Em resposta (fls. 55/61), o apelado basicamente pediu que o
apelo não fosse provido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065057-12.2018.8.26.0100 - Voto 25016
4
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 24). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, respeitado o entendimento da i. magistrada
sentenciante, a apelante cumpriu a determinação de emenda à inicial.
Como já relatado, a apelante ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
A i. magistrada de 1o grau determinou o aditamento da “inicial
para deixar clara a causa de pedir e pedido, informando, objetivamente, se existente
relação jurídica com o réu, com discordância apenas do valor, ou se houve fraude
no uso de seu nome, de modo a imputar falha de serviço ao réu. Igualmente, informe
o autor se já celebrou contrato com o réu, indicando-se data, valor e se houve
pagamento. Destaque-se que afirmar, como causa de pedir, que há 'surpresa' com a
negativação ou que 'desconfia, suspeita' ou 'desconhece' ter sido vítima de fraude,
não delimita corretamente a lide, devendo a parte expor fatos e fundamentos
jurídicos do pedido, cabendo, inclusive, se não detiver dados suficientes, diligenciar
junto ao réu, para trazer o correto pleito, demonstrando a necessidade da tutela
jurisdicional. A providência é pertinente, por se verificar que se trata de demanda
repetitiva (centenas de ações idênticas são diariamente propostas, todas sob o manto
da gratuidade e sem dados concretos, com alegações demasiadamente genéricas), e
atentando-se que, em grande número de casos, a parte contrária junta contrato
assinado com a contestação, oportunidade em que o autor, somente em réplica, vem
informar a existência de relação jurídica, em evidente violação do dever de lealdade
e boa-fé. Neste sentido, ademais, a orientação contida no COMUNICADO CG No
29/2016 e 2/2017. 4) Considerando: a) o teor do Comunicado CG 1.478/2017; b) a
natureza da lide, 'demanda de massa', assim entendida a ação reiteradamente
distribuída, com idêntica alegação de fato e de direito, para discussão
individualizada de cada débito exibido em nome do autor, ainda que referente ao
mesmo contrato ou credor, com grave ônus ao Poder Judiciário; c) a necessidade de
demonstrar, por documento hábil, a efetiva inclusão do nome do autor em órgão de
proteção ao crédito, pela recorrente impugnação dos documentos digitalizados, que
não se confirmaram em diversas lides após ser solicitada informação aos órgãos de
proteção ao crédito; d) a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Determina-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065057-12.2018.8.26.0100 - Voto 25016
5
se, com fundamento no art. 321, art. 370 e art. 384, do CPC, providencie o autor a
juntada de ata notarial, documento que se tem como indispensável à propositura da
ação, em virtude da causa de pedir, comprovando-se a inclusão do débito em debate,
bem como indicando tudo que já constou em seu nome junto ao SPC e SERASA.
Além disso, junte o autor certidão de distribuição de processos cíveis em seu nome,
de modo a deixar evidente o interesse processual, bem como a inexistência de
litispendência ou conexão. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”
(fls. 24/26).
O apelante juntou petição e esclareceu que “já manteve
relação jurídica com o réu, sendo esta inclusive um dos motivos que levam ao
ajuizamento da presente ação. Houve a solicitação de um cartão de crédito.
Entretanto, desconhece a autora a existência de inadimplência de sua parte e a
consequente suposta dívida que culminou em um apontamento realizado em seu
nome. Neste sentido, esclarece que não guarda cópia de extrato bancário referente a
tal período”. Informou que os demais apontamentos em seu nome estão sendo
discutidos judicialmente relacionou os números dos processos. Juntou extrato
atualizado do SPC Brasil (fls. 29/33).
Seguiu-se o seguinte despacho: “uma vez que admitida a
anterior relação jurídica com o réu, emende-se a petição, como já determinado,
para informar todos os dados do contrato celebrado, bem como esclarecer e
comprovar que houve quitação, juntando-se documentos. No mais, junte-se
comprovante de residência, em 15 dias. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento
da inicial” (fls. 34).
A apelante ressaltou “que resta humanamente impossível
informar 'TODOS' os dados relativos à relação jurídica firmada, uma vez que,
conforme já dito, houve a contratação de um cartão de crédito, tendo a autora
realizado inúmeras transações financeiras de posse do referido cartão, de modo que
desconhece completamente a qual de tais transações a ré atribui a suposta
inadimplência, uma vez que entende ter arcado totalmente com suas obrigações.”
Informou que já havia juntado aos autos o comprovante de endereço (fls. 37/38).
Sobreveio a sentença pela qual se extinguiu a ação. Foi
consignado pela i. magistrada de 1o grau: “A inicial deve ser indeferida e o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065057-12.2018.8.26.0100 - Voto 25016
6
extinto, sem resolução do mérito, por inépcia. Não obstante a determinação de
emenda, em consonância com o art. 321, do Código de Processo Civil, a autora
assim não procedeu. Requisito da petição inicial é a exposição do fato e dos
fundamentos jurídicos do pedido (art. 319, III, do Código de Processo Civil). A
inicial não está completa, porquanto não basta afirmar que 'não reconhece' o valor
da dívida exibida em órgão de proteção ao crédito. Destaque-se que a autora afirma
que manteve ou mantém relação jurídica com o réu (fls. 29/31 e 37/38), mas não
informa todos os dados do contrato celebrado, bem como não esclarece se houve
quitação, de modo a trazer a Juízo argumento que dê suporte ao questionamento do
débito nesta ação judicial. A providência é ainda mais pertinente, por se verificar
que se trata de demanda de massa (centenas idênticas são diariamente propostas,
todas sob o manto da gratuidade), e atentando-se que, em grande número de casos,
a parte contrária junta contrato assinado com a contestação, oportunidade em que o
autor, somente em réplica, vem informar a existência de relação jurídica, em
evidente violação do dever de lealdade e informação. Neste sentido, ademais, a
orientação contida no COMUNICADO CG No 29/2016 e 2/2017” (fls. 39/41).
Data venia do entendimento externado, não era caso de se
proclamar a extinção da ação.
Apesar de a determinação da emenda da inicial não ter sido
atendida literalmente, a apelante esclareceu que manteve relação jurídica com o
apelado mas que desconhecia a existência do débito. Demonstrou que ajuizou ações
questionando outros apontamentos. Apresentou extrato atualizado do órgão de
proteção ao crédito.
Os fatos foram narrados de forma clara e os pedidos estão bem
delimitados e fundamentados. Da mesma forma, não se verifica qualquer defeito que
possa dificultar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária.
Anote-se de passagem que não se ignora a existência de
milhares de ações assemelhadas à presente. Ações nas quais os devedores dizem
desconhecer a dívida e pedem indenizações por supostos danos de ordem moral, mas
que a instrução processual faz ver que faltavam com a verdade o que não se reputa,
a priori, ter acontecido no caso dos autos.
Não obstante essa realidade incontestável sobre a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065057-12.2018.8.26.0100 - Voto 25016
7
deletéria denominada nos meios forenses como advocacia predatória , não é
possível exigir que a parte, de pronto, apresente todos os dados do contrato
celebrado, bem como comprove que houve quitação. Não se pode olvidar que, às
vezes, os apontamentos são realizados em valores diversos do valor nominal do
débito e com datas de vencimento diferentes. Cediço que as instituições financeiras
cobram juros altos em suas operações. Ademais, o valor do débito sofre alteração de
acordo com a da data da disponibilização da negativação. Assim, cabe ao apelado
demonstrar a existência do débito para que a apelante comprove o pagamento.
De resto, caso no curso da lide se verifique que a apelante
faltou mesmo com a verdade, nada impede que seja sancionada com as penas
pecuniárias previstas para a litigância de má-fé.
Portanto, presentes os requisitos legais descritos no art. 319 do
Código de Processo Civil, o feito deve prosseguir, pelo que a r. sentença é anulada.
No caso dos autos, o vício da sentença não pode ser sanado
pelo Tribunal, como estabelece o artigo 1.013, § 3o do CPC, por não se encontrar a
causa madura para julgamento.
A ação foi extinta liminarmente, sem que fosse oportunizado o
oferecimento de resposta ao apelado. Nas contrarrazões, o apelado não se manifestou
a respeito das questões postas pela apelante. O apelado basicamente alegou que a
petição era inepta, pelo que o indeferimento da inicial deveria ser mantido. Ainda que
o apelado tenha juntado print da assinatura da apelante no termo de adesão e da
cláusula contratual que permite a negativação do nome da cliente em caso de
inadimplemento, não houve apresentação de faturas, planilhas ou qualquer
documento para comprovar a existência do débito. Tal fato impossibilita o imediato
julgamento pela Turma julgadora.
A suma.
Descabida e precipitada a extinção do processo como se deu, o
recurso é provido, anulada a sentença para o prosseguimento da ação em 1o grau,
procedendo-se à intimação das partes para os fins do artigo 331, § 2o do CPC, caso
pretendam que se realize a audiência de tentativa de conciliação, ou para que o
apelado ofereça contestação, nos termos do art. 335 do mesmo estatuto legal.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065057-12.2018.8.26.0100 - Voto 25016
8
determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator